Tribunal: STJ
Processo: 0042096-58.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2525275
- CE (2023/0451467-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROSILENE RAMOS DE SOUSA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO LIMA VASCONCELOS - CE012928
THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: FRANCISCO VALDECI VERISSIMO JUNIOR
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA50808170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2384b6c5-89b5-4a01-a00e-2c1196149684

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2384b6c5-89b5-4a01-a00e-2c1196149684

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2525275 -
CE (2023/0451467-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROSILENE RAMOS DE SOUSA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO LIMA VASCONCELOS - CE012928
THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: FRANCISCO VALDECI VERISSIMO JUNIOR
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50392698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 96e3ba18-96b8-44c8-a061-30d6bad637d4

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.542):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 não pode ser aplicado na
hipótese, tendo em vista que o acórdão impugnado pelo recurso
extraordinário não apresentou fundamentação concreta para justificar a
aplicação cumulativa de majorantes e a incidência da causa de aumento
elencada no § 4o, IV do art. 2o da Lei 12.850/13.
Afirma que a omissão foi mantida mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
Documento eletrônico VDA50392698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 96e3ba18-96b8-44c8-a061-30d6bad637d4

ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 3.486-3.488):
A razão não assiste à agravante.
Com efeito, a Defesa não trouxe argumentos capazes de
infirmar a decisão impugnada, que está assim fundamentada
(fls. 3.382-3.386):
Acerca da controvérsia dos autos, o magistrado de
primeiro grau, ao reconhecer as causas de aumento
previstas no art. 2o, §§ 2 e 4o, II, da Lei de Organização
Criminosas, assim manifestou-se (fls. 2367-2368):
Da causa de aumento prevista no art. 2°, § 2°, da Lei
12850/13
No que diz respeito à majorante do emprego de arma
de fogo (art. 2°, §2°, da Lei 12.850/2013) por parte da
organização, sua incidência é medida que se impõe
aos acusados, explico. Compulsando os autos,
observa-se que a organização criminosa, que ora se
analisa, faz uso de arma de fogo de forma a manter
as atividades da traficância, dentre outras, conforme
já visto em diversos áudios interceptados áudios
como os de n° 15934659. WAV (25/05/2015),
15666856. WAV (12/05/2015) e 19100798. WAV (05
/12/2015), no qual a liderança do grupo trata da
negociação e/ou utilização de armamentos.
Nesse diapasão, importa frisar ainda que não importa
que
determinado
membro
(individualmente
considerado) não faça uso de material bélico, pois na
atuação de uma organização criminosa é irrelevante
a vontade individual de seus integrantes em relação à
prática dos crimes fins e os modos de execução,
prevalecendo a vontade da organização, tal qual uma
pessoa jurídica. Daí a razão para considerá-la (a
organização criminosa) "autêntica empresa criminal"
(NUCCI, op. cit, p. 676). Logo, perfeitamente
aplicável a causa de aumento em análise.
Da causa de aumento previstas no art. 2°, § 4°, II da
Lei 12.850 /13
(...)
Sobre tal causa de aumento, Renato Brasileiro em
sua obra Legislação Especial Criminal Comentada
(JUSPODIVM, 2019, p. 783) explica que "[..] a
Documento eletrônico VDA50392698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 96e3ba18-96b8-44c8-a061-30d6bad637d4

organização criminosa deve ter se aproveitado de
suas funções públicas para auxiliar as atividades
ilícitas executada pelo grupo, ou seja, deve haver um
nexo entre a prática do delito e a atividade funcional
desenvolvida pelo agente".
Conforme consta no áudio 18059723. WAV, com
identificação realizada no áudio 19181229. WAV, o
acusado MIGUEL OIÃO trata com funcionário
público, o corréu ÁTILA WASHINGTON MEDEIROS
DE ABREU, solicitando informações às quais este
tinha acesso apenas pela sua condição de servidor
público, transcrevemos na íntegra:
(...)
O tom e o teor da conversa demonstra uma
familiaridade entre os acusados, o que comprova que
o líder da organização criminosa solicitava com
regularidade informações de funcionário público para
utilizar tais informações na prática da organização
criminosa por si liderada, pelo que resta configurada
a causa de aumento de pena. Ressaltando que a
qualidade da informação e a condição do funcionário
público dentro do grupo criminoso não é objeto da
presente sentença, não configurando antecipação de
entendimento em relação a este, o que só será feito
após a instrução do processo desmembrado.
Assim, deve ser aplicado tal inciso de aumento de
pena aos integrantes da referida organização.
[...]
Conforme asseverado na decisão recorrida, a jurisprudência
desta Corte Superior é firme no sentido de que a interpretação
correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a
aplicação de 02 (duas) causas de aumento quando existe
fundamentação concreta para tanto, como no presente caso, em
que foi devidamente motivada a incidência conjunta das
majorantes do art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei n. 12.850/2013.
Assim, o entendimento esposado no acórdão de apelação está
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de
modo que se mostra cabível, na hipótese, a aplicação
cumulativa, segundo prevê o art. 68 do Código Penal e como
fizeram as instâncias ordinárias.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50392698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 96e3ba18-96b8-44c8-a061-30d6bad637d4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.525.275 / CE
Número Registro: 2023/0451467-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042461520158060117 00420965820188060001 00445303020158060064 00678041820188060064
006780418201880600640522017
0522017
420965820188060001
42461520158060117
445303020158060064 522017 678041820188060064 6780418201880600640522017
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO VALDECI VERISSIMO JUNIOR
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
AGRAVANTE : ROSILENE RAMOS DE SOUSA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO LIMA VASCONCELOS - CE012928
THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: FRANCISCO MIGUEL SALES DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO GLEIDSON GOMES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JEAN DEYVSON BITTENCOURT COSTA
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RAIMUNDO PRUDENCIO GUEDES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50789820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 366c4634-ed3d-4052-a446-e900925da551

AGRAVANTE : ROSILENE RAMOS DE SOUSA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO LIMA VASCONCELOS - CE012928
THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: FRANCISCO VALDECI VERISSIMO JUNIOR
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 366c4634-ed3d-4052-a446-e900925da551